Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SAÚDE EMPRESARIAL. VÍCIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para afastar a penhora de numerário em conta de pessoa jurídica.1.1. Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão. Destaca que a correta interpretação do art. 833, X, do CPC é no sentido de que a impenhorabilidade também recai sobre os empresários individuais, as pequenas e as microempresas. Aduz que a penhora em seus bens de giro comercial representa onerosidade excessiva e gravosa, que pode comprometer a própria sobrevivência da empresa.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de agravo de instrumento, mormente porque enfatizou-se que a constrição em conta corrente com valores inferiores a 40 salários-mínimos não é suficiente, por si só, para determinar o afastamento da penhora judicial. 2.1. Nesse ponto, o acórdão foi claro ao dispor que tal montante não tem o condão de comprometer o pagamento dos salários e a execução das atividades da pessoa jurídica. 2.2. Ainda, enfatizou-se ser de rigor a manutenção da penhora em conta de pessoa jurídica executada quando o valor não tiver potencial para comprometer o pagamento da folha de salários.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.